Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-60.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701433-60.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA LOURENCO CAMPOS DA ROCHA AGRAVADO: CREDITALL GESTAO E GARANTIA DE CREDITO EIRELI - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIA MARIA LOURENCO CAMPOS DA ROCHA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que rejeitou impugnação para desconstituição de penhora de R$ R$9.179,12 da conta corrente conjunta com seu esposo. Alega que os valores bloqueados tratam de verbas de caráter alimentar, consubstanciada em resquício de crédito de empréstimo realizado por seu marido, juntamente do crédito de salário de seu filho, para reforma e construção do imóvel da executada. Defende, ainda que a manutenção da penhora sobre os ativos financeiros provenientes do salário do esposo da agravante e de um resquício de um empréstimo tomado para a realização de uma obra, se mostra por demasiado onerosa. Requer a concessão de tutela recursal, em sede de liminar, para que a quantia penhorada seja mantida em conta judicial até o julgamento final do presente. No mérito, requer que seja acatada a impugnação apresentada e desconstituída a penhora efetivada sobre os ativos financeiros da agravante pelo SISBAJUD. É o breve relatório. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte recorrente, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações colacionadas, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Assim, é necessário o julgamento do mérito do recurso para análise de eventual ilegalidade da decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Ademais, a recorrente assevera que os a quantia penhorada decorre de empréstimo realizado por seu esposo, o que, a princípio, não constitui verba alimentar. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora